Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747505-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EPITÁCIO DE JESUS SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES HEDIONDOS E DE CRIMES COMUNS. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. ART. 76 DO CP. ORDEM DE CUMPRIMENTO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA DOS CRIMES E REGIME INICIAL DE PENA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1.O art. 76 do Código Penal estabelece que, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”. Ocorre que a gravidade assinalada no aludido dispositivo legal, apta a justificar a alteração da ordem das execuções, se refere à espécie de pena (reclusão, detenção ou prisão simples) e não ao seu quantitativo (art. 71 do CP), à natureza do crime que a originou (comum ou hediondo) ou ao regime inicial de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto). 2. Embora o crime hediondo tenha tratamento mais severo no ordenamento jurídico, incluindo prazos maiores para a progressão de regime e o livramento condicional, se todas as penas do sentenciado são de reclusão, independentemente do regime inicial fixado, não há falar em pena mais gravosa a atrair a aplicação do art. 76 do Código Penal. 3. Em caso de concurso de condenações, se todas as reprimendas possuem a mesma gravidade, ou seja, punidas com reclusão, deve-se observar a ordem cronológica dos processos, de acordo com a data do trânsito em julgado das respectivas condenações, sendo irrelevante a natureza comum ou hedionda dos delitos ou mesmo o regime inicial fixado. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Agravo em execução penal conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 76 do Código Penal, ao argumento de que as penas de reclusão, ainda que de mesma espécie, se provenientes de crime hediondo, possuem grau de gravidade mais elevado, razão pela qual devem ser executadas primeiro, devendo ser afastado o critério cronológico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à ofensa ao artigo 76 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027